Tribunal: TJBA
Processo: 8014360-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014360-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALBERTO CARLOS ALVES DE JESUS Advogado(s): KENOEL VIANA CERQUEIRA IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guaratinga Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Designado p/lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME PROFUNDO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUGA EM ALTA VELOCIDADE, SUPOSTOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 17 de fevereiro de 2026, com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando a falta de fundamentação concreta da decisão, que estaria baseada na gravidade abstrata do crime. Alega fragilidade nas provas de autoria, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (19 anos, primário, com residência fixa, trabalho lícito e matrícula escolar). Argumenta que a prisão é desproporcional frente a uma possível aplicação do redutor de pena por tráfico privilegiado. Por fim, em petição superveniente, aponta excesso de prazo, pois a denúncia ainda não teria sido oferecida. Pede a soltura imediata ou a aplicação de medidas cautelares diversas. III. A via do Habeas Corpus não permite a análise profunda e detalhada de provas. Argumentos sobre a negativa de autoria, a propriedade das drogas apreendidas ou a autoria dos disparos exigem a produção de provas durante o processo principal, com direito de defesa amplo, sendo inviável decidir sobre isso neste momento inicial. IV - A prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta dos fatos vai além do tipo penal em si, pois envolve a fuga em alta velocidade, supostos disparos de arma de fogo contra os policiais durante a perseguição, a apreensão de três tipos diferentes de drogas (crack, cocaína e maconha) e, principalmente, o envolvimento de um adolescente de 14 anos na ação. V - Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho, não garantem o direito à liberdade quando os motivos legais para a prisão preventiva estão presentes, como ocorre neste caso diante do risco à segurança pública. VI - A alegação de que a prisão é desproporcional porque o paciente poderá receber uma pena menor no futuro (tráfico privilegiado) é mera suposição. Não é possível adivinhar qual será o resultado final do processo criminal neste momento. V - O tempo para a condução do processo deve ser avaliado pelo princípio da razoabilidade, e não por uma contagem matemática rígida de dias. Diante das particularidades do caso (fuga, resistência, diversidade de drogas e corrupção de menor), o tempo decorrido até o momento não representa demora abusiva ou injustificada por parte do Estado que justifique a soltura automática. VI - Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8014360-75.2026.8.05.0000, em que é impetrante o advogado KENOEL VIANA CERQUEIRA em favor de ALBERTO CARLOS ALVES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARATINGA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER DA ORDEM, e no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado KENOEL VIANA CERQUEIRA em favor de ALBERTO CARLOS ALVES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARATINGA/BA (Processo de origem nº 8000104-54.2026.8.05.0089). O paciente foi preso em flagrante no dia 17 de fevereiro de 2026, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa sustenta, na petição inicial (ID 100227026) e na petição de reforço (ID 100562917), a existência de constrangimento ilegal. Alega que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, estando baseado apenas na gravidade abstrata dos crimes. Argumenta a fragilidade das provas de autoria, afirmando que os entorpecentes apreendidos consistiam em pequena quantidade e foram encontrados no chão após a queda da motocicleta, sem ligação direta e inquestionável com o paciente. Destaca que o paciente possui 19 anos, é absolutamente primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita como ajudante de pedreiro e está matriculado na escola, conforme documentos anexados (IDs 100227030, 100227033 e 100227036). Afirma, ainda, que a prisão é desproporcional, pois, em caso de condenação, o paciente poderia ser beneficiado pela causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, resultando em regime mais brando que a atual prisão. Posteriormente, a Defesa apresentou petição noticiando fato superveniente (ID 100918146), argumentando excesso de prazo, sob o fundamento de que a investigação estaria pendente e a denúncia ainda não havia sido oferecida pelo Ministério Público, caracterizando constrangimento ilegal. Requer a concessão de liminar para a expedição imediata do alvará de soltura. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal). O pedido liminar foi analisado e indeferido, conforme decisão constante no ID 100300013. A autoridade apontada como coatora prestou as informações judiciais solicitadas (ID 100632108), esclarecendo que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta. Relatou que o paciente foi flagrado com três tipos de drogas fracionadas para venda, em um contexto de fuga em alta velocidade, colisão da motocicleta, supostos disparos de arma de fogo contra a guarnição policial e envolvimento de um adolescente de 14 anos. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 101377730), manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Argumenta que a decisão está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, que as condições pessoais favoráveis não impedem a prisão e que o tempo decorrido no processo é razoável frente à complexidade do caso. É o relatório. Decido. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade e as exigências legais aplicáveis ao caso, conheço deste Habeas Corpus. A pretensão defensiva visa à revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento principal de falta de provas consistentes, ausência de fundamentação da decisão judicial, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da prisão e excesso de prazo. Inicialmente, quanto à alegação de fragilidade nas provas de autoria (argumento de que a droga estava no chão e que o paciente negou os disparos e o envolvimento com o tráfico), cabe ressaltar que o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para essa discussão. A análise detalhada sobre quem era o dono das drogas ou quem efetuou os disparos exige investigação profunda de fatos e produção de provas, o que só pode ser feito de forma correta pelo Juízo de primeiro grau durante o andamento do processo principal. Para a manutenção da prisão preventiva, a lei exige apenas a comprovação da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de que o paciente seja o autor, o que se encontra presente nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No tocante à alegação de que a decisão carece de fundamentação, observa-se que o Juízo de origem justificou a necessidade da prisão de forma concreta, e não com base apenas no texto da lei. Conforme demonstrado nas informações prestadas pelo Magistrado (ID 100632108), a necessidade de garantir a ordem pública está evidenciada pelas circunstâncias perigosas da ação. O paciente foi abordado em situação que resultou em fuga em alta velocidade por vias públicas, colisão da motocicleta e supostos disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. Além disso, foram apreendidas porções de três tipos diferentes de drogas (crack, cocaína e maconha) prontas para comercialização. O fato torna-se ainda mais grave pelo envolvimento de um adolescente de 14 anos na situação, o que configura, em tese, o crime de corrupção de menores e demonstra a nocividade social da conduta. Sobre as condições pessoais do paciente (19 anos, primário, estudante e trabalhador), documentos de fato constam nos autos (IDs 100227030, 100227033 e 100227036). Contudo, é pacífico no direito que características favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade quando existem motivos concretos para manter a prisão. A segurança da sociedade e a proteção da ordem pública prevalecem sobre as circunstâncias individuais neste momento. Nesse sentido, como bem apontado no parecer ministerial, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). (...) 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/006008-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). A tese da Defesa sobre a desproporcionalidade da prisão, baseada na suposição de que o paciente poderá ser beneficiado pela regra do "tráfico privilegiado" (redução de pena), não pode ser aceita agora. Não é possível realizar um exercício de adivinhação sobre qual será a pena ou o regime fixado pelo Juiz no final do processo. A análise atual deve focar apenas na necessidade e na adequação da prisão preventiva diante do risco presente. No que se refere ao pedido fundamentado no fato superveniente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (ID 100918146), a tese não merece sucesso. A contagem de prazos processuais não é uma matemática inflexível. O tempo do processo deve ser avaliado com base no princípio da razoabilidade. O contexto fático em análise apresenta complexidade, envolvendo a apuração de tráfico de drogas diversas, corrupção de menor, perseguição policial e resistência com possível uso de arma de fogo. O tempo decorrido desde a prisão (ocorrida em meados de fevereiro de 2026) até o presente momento não se mostra abusivo ou resultado de desleixo do Poder Judiciário ou do Ministério Público, estando dentro dos limites da razoabilidade para a investigação de um fato com múltiplos detalhes. A jurisprudência orienta firmemente a aplicação da razoabilidade nestes casos: TJBA: PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. JULGAMENTO ANTERIOR DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 21 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO CORRÉU. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (...) 3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. (...) (TJ-BA - HC: 80102657520218050000, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/08/2021) STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (...) (STJ - AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). Sendo assim, considerando a gravidade dos fatos e a regularidade do andamento processual, as medidas cautelares diversas da prisão (como uso de tornozeleira ou comparecimento ao juízo) mostram-se insuficientes para conter o risco à ordem pública verificado no caso concreto. Portanto, a decisão judicial que mantém a prisão preventiva do paciente encontra pleno respaldo legal e fático. Não se verifica a existência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do alvará de soltura ou a substituição por medidas mais brandas. Ante o exposto, acolhendo integralmente os fundamentos do parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do remédio constitucional e voto pela DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus. É como voto. Salvador, 10 de abril de 2026. Presidente Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA - Relator Procurador(a) de Justiça